Tribunal: TJSP
Processo: 2281310-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Divergência do condomínio exequente com os cálculos do contador judicial. Decisão que determinou a realização de perícia para apuração dos valores, carreando o custeio ao condomínio exequente. Insurgência do condomínio, alegando ser desnecessária a perícia por se tratar de cálculos simples, pugnando pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Divergência do condomínio exequente com os cálculos do contador judicial. Decisão que determinou a realização de perícia para apuração dos valores, carreando o custeio ao condomínio exequente. Insurgência do condomínio, alegando ser desnecessária a perícia por se tratar de cálculos simples, pugnando pelo refazimento dos cálculos pelo contador judicial.

Cálculos simples que dispensam a realização de perícia. Impugnação do condomínio aos cálculos do contador que não se fundamenta na forma dos cálculos, mas nos parâmetros por ele utilizados. Cálculos do contador que consideraram os débitos condominiais cobrados nos autos desde o ajuizamento da ação, atualizados até a data de cada depósito realizado pela executada, considerando ademais as parcelas condominiais vencidas em aberto no curso da ação. Parâmetros corretamente aplicados. Homologação dos cálculos do contador.

Decisão reformada para afastar a realização da perícia técnica contábil e homologar os cálculos do contador apresentados às f. 284/289 dos autos originários.

Recurso parcialmente provido.